Tribunal: TJMT
Processo: 1001390-28.2021.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1001390-28.2021.8.11.0015

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SIRLANA DE SOUZA DOERNER - CPF: 345.741.581-15 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), SIRLANA DE SOUZA DOERNER - CPF: 345.741.581-15 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM
PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FLEXIBILIZAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para fixar honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 5.000,00. A agravante alegou a inaplicabilidade da fixação equitativa, considerando o alto valor da causa (R$ 4.403.898,85) e invocando o Tema 1.076 do STJ, subsidiariamente pleiteando aumento do valor fixado. O Estado de Mato Grosso defendeu a manutenção da decisão, argumentando que o Tema 1.076 não se aplicaria a casos envolvendo a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas com elevado proveito econômico, considerando o Tema 1.076 do STJ; e (
ii
) analisar a adequação do valor fixado frente à complexidade do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.076 do STJ veda a fixação de honorários por equidade em casos com elevado valor da causa ou proveito econômico, salvo situações excepcionais.

O STF, no julgamento da ACO 2.988/DF, permite a flexibilização dessa regra em casos envolvendo a Fazenda Pública, quando a fixação proporcional se revelar desproporcional ou injusta.

No caso concreto, o valor da CDA anulada (R$ 4.403.898,85) não justifica a aplicação de honorários proporcionais, dada a baixa complexidade da causa, limitada à apresentação de exceção de
pré
-executividade.

O valor de R$ 5.000,00 se revela insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho do advogado. Assim, a majoração para R$ 15.000,00 se mostra proporcional e equitativa, garantindo justa remuneração sem impor ônus excessivo ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É possível a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas envolvendo a Fazenda Pública, ainda que haja elevado proveito econômico, desde que a fixação proporcional se revele desproporcional à complexidade da causa.

A fixação de honorários deve observar a proporcionalidade entre o trabalho desenvolvido e a remuneração, considerando o interesse público e a justiça remuneratória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 8º; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STF, ACO 2.988/DF,
DJe
11.03.2022.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN
DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por SIRLANA DE SOUZA DOERNER contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, para fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A agravante sustenta, em síntese, que: (i) é inaplicável a fixação de honorários por equidade no caso, pois existe proveito econômico auferível correspondente ao valor da CDA que foi declarada nula (R$ 4.403.898,85); (
ii
) o Tema 1.076 do STJ veda a fixação equitativa quando há valor da causa ou proveito econômico elevado; (
iii
) subsidiariamente, o valor fixado de R$ 5.000,00 é irrisório, correspondendo a apenas 0,11% do valor em discussão.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão agravada (id 235890198).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Com efeito, embora o STJ tenha fixado a tese no Tema 1.076 vedando a fixação de honorários por equidade quando há valor da causa ou proveito econômico elevado, o entendimento deve ser flexibilizado quando se trata de condenação contra a Fazenda Pública.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO 2.988/DF (
DJe
11/03/2022), reconheceu a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade na hipótese de a condenação se mostrar desproporcional e injusta.

No caso concreto, embora exista proveito econômico auferível correspondente ao valor da CDA anulada (R$ 4.403.898,85), a fixação dos honorários em percentual sobre esse montante se revelaria desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado, que se limitou à apresentação de exceção de
pré
-executividade.

Dessa forma, mostra-se adequada a fixação equitativa dos honorários em R$ 5.000,00, valor que remunera o trabalho desenvolvido pelo causídico, sem onerar excessivamente o erário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
1
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA AP
ARE
CIDA
FERREIRA
FAGO

(
2
ª VOGAL):

A
guardo o pedido de vista
.

SESSÃO DE 2
7
DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA):

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
SIRLANA DE SOUZA DOERNER E OUTROS
, contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO e, por conseguinte, alterou a sentença proferida que julgou
extinta com resolução de mérito a Execução Fiscal n.º 1001390-28.2021.8.11.0015
, para condenar a fazenda pública ao pagamento de honorários sucumbenciais por equidade fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com fulcro no artigo 85, § 8º do CPC.

Contra essa decisão a parte recorrente interpôs recurso ao Juízo
ad quem,
visando a fixação dos honorários sucumbenciais em percentual, na forma do artigo
85, § 3º, do Código de Processo Civil.

A Relatora
Desa. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
votou no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo os honorários na forma como fixada pelo Juízo
a quo.

Para melhor análise da questão, pedi vistas dos autos.

Pois bem.

Sabe-se que, diante do acolhimento da exceção de
pré
-executividade para o fim de extinguir a execução fiscal, o ora recorrente saiu vencedor ação, motivo pelo qual, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme prevê o artigo 85, do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”

Em relação ao
quantum
o Tribunal da Cidadania, ao julgar os Resp.
1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2º e 3º
do artigo 85 do CPC
.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)

Frisa-se que, de acordo com o recurso paradigma, quando for possível aferir o proveito econômico obtido com a decisão proferida na demanda (ainda que elevados), os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Ocorre, todavia que, na hipótese, a CDA objeto da execução fiscal não foi cancelada e, conforme se observa dos autos, a extinção da execução ocorreu única e exclusivamente pelo fato do crédito pretendido se encontrar com a exigibilidade suspensa em razão da existência de Ação Declaratória n. 1007297-52.2019.8.11.0015 proposta, devendo aguardar a deslinde da demanda que suspendeu a exigibilidade, e com a eventual IMPROCEDÊNCIA, propor a Execução Fiscal.

Destarte, diante da ausência de desconstituição/anulação das dívidas descritas no título executado (CDA 20191644296), não se vislumbra proveito econômico obtido na demanda.

Nesse caso, a aplicação dos percentuais previstos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil sobre o valor atualizado da causa (R$ 4.403.898,85 a ser atualizado), implicaria na fixação de honorários advocatícios desproporcionais e que pode ensejar no enriquecimento sem causa do patrono do excipiente/devedor, de modo de deve ser observada a forma estabelecida
85, §§ 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil (equidade)
, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. [...]”.

Nesse sentido é o entendimento do STF, como cito:

“Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2.
Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes
. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa
. (STF - ACO: 2988 DF 0001571-24.2017.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 21/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2022,
g.n
)”

Na mesma vertentense já se pronunciou o STJ e
esta
e. Corte de justiça, como cito:

[...] 2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções. 3.
Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo
. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 1807900/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021).

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. Possível a“fixação de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015, nas hipóteses em que o Juiz sentenciante acolher alegação de litispendência em exceção de
pré
-executividade”
(STJ,
AgInt
no REsp 1807900/RS). Recurso provido em
parte.(
TJMT - RAC 1005067-05.2021.8.11.0003 – Relator: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Julgado em 31/10/2023)

Em relação ao
quantum
dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, tenho que a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se mostrou, de fato, irrisória, e não traduz uma retribuição digna e proporcional ao advogado da parte vencedora pelo trabalho dispendido, que apesentou perante o Juízo
a quo
petição informando a impossibilidade de ajuizamento da demanda pelo fato dos créditos pretendidos se encontrarem com a exigibilidade suspensa em razão da existência da Ação Declaratória n. 1007297-52.2019.8.11.0015.

Assim, considerando o valor da causa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que os honorários devem ser majorados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de modo remunerar dignamente o patrono da parte vencedora.

Diante do exposto,
ACOMPANHO parcialmente o voto proferido pela Eminente Relatora

Desa. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
, no sentido de dar parcial provimento ao recurso de agravo interno interposto por SIRLANA DE SOUZA DOERNER, apenas para majorar o valor dos honorários para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

V O T O (RETIFICADO):

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Com efeito, embora o STJ tenha fixado a tese no Tema 1.076 vedando a fixação de honorários por equidade quando há valor da causa ou proveito econômico elevado, o entendimento deve ser flexibilizado quando se trata de condenação contra a Fazenda Pública.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO 2.988/DF (
DJe
11/03/2022), reconheceu a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade na hipótese de a condenação se mostrar desproporcional e injusta.

No caso concreto, embora exista proveito econômico auferível correspondente ao valor da CDA anulada (R$ 4.403.898,85), a fixação dos honorários em percentual sobre esse montante se revelaria desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado, que se limitou à apresentação de exceção de
pré
-executividade.

Dessa forma, mostra-se adequada a fixação equitativa dos honorários em R$ 15.000,00, valor que remunera o trabalho desenvolvido pelo causídico, sem onerar excessivamente o erário.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
agravo interno para retificar o valor dos honorários advocatícios para R$ 15.000,00.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá -MT, 27/02/2025